Tribunal: TJMT
Processo: 1010236-11.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010236-11.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MAV COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 09.547.055/0001-90 (AGRAVANTE), HUGO RODRIGUES - CPF: 603.363.742-91 (AGRAVADO), WARLLEY NUNES BORGES - CPF: 053.381.946-60 (ADVOGADO), DANIEL MELLO DOS SANTOS - CPF: 014.696.096-30 (ADVOGADO), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DO RELATOR QUE INDEFERIU TUTELA RECURSAL – AÇÃO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E, CONSEQUENTEMENTE, DO AGRAVO INTERNO – INCIDÊNCIA DO ART. 932, III, DO CPC – RECURSO PREJUDICADO – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Havendo a prolação de sentença pelo Magistrado singular e certificado seu trânsito em julgado, resta prejudicada a apreciação de ambos os recursos pela perda do seu objeto, impondo-se o seu não conhecimento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso agravo interno interposto por MAV COMERCIO E TRANSPORTES LTDA – ME contra decisão monocrática em sede de recurso de agravo de instrumento de n. 1010236-11.2023.8.11.0000 aviado na “HABILITAÇÃO DE CRÉDITO” de no 1022813-29.2022.8.11.0041 onde litiga com HUGO RODRIGUES; e tramita perante a 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatada a decisão monocrática sob ID. 186073694 o relator julgou prejudicado o recurso ante a falta de interesse de agir superveniente ou perda de objeto. De consequência, declarou prejudicado, também, o agravo de instrumento.

Em apertada síntese, alega o agravante sob ID. 202592178 que interpôs o Agravo de Instrumento em vista da decisão de piso que deu parcial procedência ao pleito de habilitação do crédito para incluir apenas o valor de R$ 37.791,56 na recuperação judicial, e se a decisão que rejeitou os Aclaratórios opostos pela parte ora agravada manteve a decisão que ensejou a interposição do Agravo de Instrumento na totalidade (conforme a transcrição acima), eis que subsistem todas as razões que ensejaram a interposição do Ag. de Instrumento;

Aduz que não há que se falar em perda do objeto em razão de Decisão que, na origem, rejeitou os embargos de declaração que não foram nem sequer opostos pelo ora agravante, notadamente porque essa decisão manteve incólume os mesmos termos da decisão que ensejou a interposição do Agravo de Instrumento em epígrafe;

Requer que sejam acolhidas as razões inclusas, retratando-se da Decisão monocrática ora agravada, para o devido seguimento do Agravo de instrumento, não havendo que se falar, assim, de suposta perda do objeto, e nem em suposta prejudicialidade dos recursos interpostos pelo ora agravante

Contrarrazões sob ID. 204142662.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Mesmo após reler os argumentos recursais, mantem-se o entendimento exarado em decisão monocrática por este relator.

Trata-se em origem de Recurso de agravo interno interposto por MAV COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME em face da decisão deste Relator que indeferiu o pedido de efeito suspensivo pleiteado no seu recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da HABILITAÇÃO DE CRÉDITO n. 1022813-29.2022.8.11.0041, movida em seu desfavor por HUGO RODRIGUES, que julgou parcialmente procedente o pedido e, em consequência, determinou que a administradora judicial proceda à inclusão do crédito de autor no quadro de credores da recuperanda, para constar o valor de R$ 37.791,56 (trinta e sete mil, setecentos e noventa e um reais e cinquenta e seis centavos).

Em suas razões, a agravante alega a necessidade de concessão de efeito suspensivo no agravo de instrumento com o fito de sobrestar a ordem judicial reconhecendo a extraconcursalidade parcial do crédito discutido na ação originária, vez que estamos falando de um contrato de trabalho anterior ao pedido de recuperação judicial, evidenciando a concursalidade dos créditos pertencentes ao Agravado.

Afirma que a manutenção da decisão agravada prejudica a finalidade social das atividades desenvolvidas pelo mesmo, colocando em xeque os ditames expostos no artigo 47 da Lei no 11.101/2005, impedindo a possibilidade do seu soerguimento, eliminando todo o esforço que vem sendo empreendido na manutenção das atividades desempenhadas e ainda, não acolhendo a tese consolidada quanto à submissão do contrato laboral (anterior ao pedido de recuperação judicial) aos efeitos da recuperação judicial.

Defende que o indeferimento da tutela aqui pleiteada se confunde com a inviabilização das Atividades da Agravante no nascedouro da tentativa de superação da crise econômico-financeira.

Anota que o pedido liminar aqui perseguido - concessão de efeito ativo à decisão agravada, há de ser deferido pois presentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Ante todo o exposto, face a articulação que serve de esteio a manifestação recursal, indiscutivelmente, requer sejam acolhidas as razões inclusas, retratando-se a r. decisão monocrática, para atribuir efeito suspensivo a decisão proferida pelo Juízo singular, até o julgamento do mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Sem contrarrazões ao Agravo de Instrumento e ao Agravo Interno (ID 174215667).

Em seu parecer, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso de Agravo de Instrumento (ID 176620176).

No caso em apreço, a rigor da prolação de sentença nos Embargos de Declaração pelo magistrado de piso, consoante ID 125546205, e certificado o trânsito em julgado no ID 129614998 dos autos de origem, tanto o Agravo de Instrumento quanto o Agravo Interno perdeu seu objeto.

Assim, o esvaziamento do interesse recursal da parte recorrente é evidente, restando configurada a perda do objeto dos recursos sub judice.

A este respeito já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. AGRAVO INTERPOSTO NA ORIGEM CONTRA DECISÃO CONCESSIVA DE TUTELA ANTECIPADA. SENTENÇA DE MÉRITO. SUPERVENIÊNCIA. RECURSO ESPECIAL EM QUE SE DEBATE EVENTUAL AFRONTA AO ART. 535, II, DO CPC. PERDA DO OBJETO. MULTA APLICADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. MANUTENÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Consoante reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "com a superveniência de sentença de mérito, resta prejudicado o recurso especial interposto contra acórdão que apreciou, no julgamento de agravo de instrumento, pedido de tutela antecipada" (AgRg no Ag 699.687/DF, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 23/6/08). 2. Hipótese em que a tese de afronta ao art. 535, II, do CPC, deduzida no recurso especial, vincula-se à suposta omissão do Tribunal de origem na apreciação de questões vinculadas ao próprio mérito da controvérsia, que serão apreciadas oportunamente no recurso de apelação. 3. "Em inexistindo qualquer vício no ‘decisum’ e apresentando-se os embargos declaratórios com caráter manifestamente protelatório, é de se preservar a fixação da pena de multa, nos termos do parágrafo único do artigo 538 do Código de Processo Civil" (AgRg nos EDcl noAg 1.241.412/SP, Rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO, Primeira Turma, DJe10/12/10). 4. Agravo regimental não provido. Encontrado em: REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO AgRg no Ag 1385515 RJ 2010/0214002-5 (STJ) Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negar provimento ao agravo, DJe 27/04/2011 - 27/4/2011 AgRg no REsp 1229656 RS 2010/0229828-6 Decisão:12/04/2011).

Destarte, a manutenção da decisão que julgou prejudicado o recurso de agravo de instrumento é medida que se impõe.

Com tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024